Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO SIMPLIFICADO DO CONTRATO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Evolução de entendimento: necessário considerar válida a notificação, quando no caso concreto restar evidente que o número do contrato informado na notificação não é divergente, mas apenas tratar-se de uma simplificação do número maior do instrumento contratual, sendo plenamente possível à devedora constatar que se cuida do mesmo objeto.

2.Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.

3. Apelo conhecido e provido.